Tribunal: STF
Processo: HC 252437
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-18
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 929.464/SP, submetido à relatoria da Ministra DANIELA TEIXEIRA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e de porte de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/2003), porque, 



    no dia 30 de janeiro de 2022, na Rua César Galibtanuri, 590 – Centro, Severínia, nesta Comarca de Olímpia, GLAUBER MEIRA PIRES, qualificado à fl. 04, foi surpreendido por policiais militares, portando o revólver marca Rossi, de uso permitido, calibre .38, com numeração suprimida, contendo três cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 18/19. 



    Consta, ainda, GLAUBER MEIRA PIRES, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, guardava para venda e entrega a terceiros, 04 porções de cocaína, pesando 204,4 gramas, droga que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls. 18/19 e laudo de constatação de fls. 20/22. 



    Segundo apurado, policiais militares, acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica, que noticiava, ainda, que o autor portava uma arma de fogo, foram até o local indicado, mas a pretensa vítima alegou que se tratava apenas de uma discussão familiar. 



    Então, tais policiais, ao efetuarem patrulhamento pelo local, avistaram GLAUBER deixando a sua residência e, em razão da denúncia anterior, resolveram proceder à abordagem, sendo que, em busca pessoal, localizaram uma arma de fogo, com numeração suprimida, municiado com 3 cartuchos. 



    Em seguida, diante do denunciado ser conhecido nos meios policiais por trafico de drogas e após ele admitir que havia porções de cocaína em sua residência, todos se dirigiram até o local, sendo que os policiais apreenderam 3 porções pequenas de cocaína.



    Em diligências, em vistoria no imóvel e no banheiro, dentro da caixa de descarga - acoplada ao vaso sanitário, os militares encontraram uma porção maior de cocaína, enrolada em uma meia, sendo que também foram apreendidos um aparelho celular, balança de precisão e apetrechos para embalar droga, além de R$ 150,00 em dinheiro. 



    Ante o presente cenário, qual seja, a denúncia anônima, a exitosa apreensão da arma com numeração suprimida, a relevante quantidade cocaína, parte dela já dividida em porções, o dinheiro apreendido, bem como os petrechos utilizados para separar e embalar a droga, induzem a convicção de que GLAUBER estava se dedicando à prática do tráfico quando preso em flagrante, sem embargo de que é reincidente específico. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo; entretanto, de ofício, redimensionou a pena imposta ao delito de tráfico de drogas, a qual, somada pelo cúmulo material com a pena do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, perfaz 12 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pela Quinta Turma, em acórdão assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENABASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE (COCAÍNA). LOCAL DA PRÁTICA DO DELITO. REGIÃO DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS (ESTÂNCIA TURÍSTICA). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. ORDEM DENEGADA. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, a natureza e a quantidade da substância entorpecente devem ser consideradas com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais na fixação da pena. A cocaína, na quantidade apreendida, 204,4 gramas, justifica a elevação da pena-base. 



    4. O fato de o tráfico ter sido praticado em região de estância turística, local com grande circulação de pessoas, constitui circunstância concreta que agrava a reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena, de acordo com precedentes desta Corte. 



    5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, na fração de 1/3, está devidamente fundamentada, sendo observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não se verificando constrangimento ilegal na dosimetria realizada pelas instâncias ordinárias. 



    6. A modificação do entendimento alcançado pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 



    IV. HABEAS CORPUS DENEGADO. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que a pena foi estabelecida de maneira excessiva e sem fundamentação idônea. Em razão disso, requer a concessão da ordem, com a aplicação da pena-base no mínimo legal ou que o aumento seja em cima de 1/6; na segunda fase, requer também que o aumento operado seja apenas em cima de 1/6 ante sua reincidência e consequentemente a reforma do regime para o semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    Sobre a alegação de impropriedade na pena-base imposta ao paciente, consta do ato impugnado: 



    É certo que "O vetor da natureza e quantidade de drogas prepondera sobre as demais circunstâncias judiciais por expressa previsão legal (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)" (AgRg no HC n. 917.770/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.), bem como que a quantidade de drogas apreendida no caso (204,4 g de cocaína, e-STJ fl. 32) autoriza o incremento da pena-base. No mesmo sentido: 



    Igualmente, o fato da mercancia ter se realizado em local com grande circulação de pessoas também é fundamento válido para a exasperação da pena basilar. Em situação semelhante, já decidiu esta Corte superior: 



    [...]



    Ademais, em relação ao quantum de aumento na primeira fase da dosimetria da pena, esta Corte firmou entendimento no sentido de que os parâmetros para a exasperação da sanção devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada que, por sua vez, está relacionada aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação aplicada e da prevenção. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020). 



    No caso em questão, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena-base foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada, especialmente em razão da natureza do entorpecente (“204,4 gramas de cocaína”), além da apreensão de “balança de precisão e petrechos para embalar droga”. 



    Esse entendimento, a propósito, não diverge do entendimento firmado por ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a invocação da natureza e quantidade de droga apreendida constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esses vetores são preponderantes em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006 (o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). Nesse sentido: HC 162560, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 5/10/2018; HC 132.475-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; HC 125.781, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/4/2015; HC 116.568, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJ 12/9/2013. 



    Em suma, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos (cf. HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009). 



    Por fim, as demais alegações não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente